Tribunal: TJSP
Processo: 2163923-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Remoção
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163923-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante
LEANDRO FERREIRA E SILVA, é agravado CORDENADOR DAS UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento, vencida a 3a Juíza, com declaração., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.058
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2163923-76.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARARAPES
AGRAVANTE: LEANDRO FERREIRA E SILVA
AGRAVADO: CORDENADOR DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO
CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
Assistência judiciária gratuita. Artigo 5o, LXXXIV, da
Constituição Federal. Inexistência de demonstração de
tratar-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo
(art. 99, § 2o, NCPC). Critério para aferição do estado de
hipossuficiência. Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido de
assistência judiciária gratuita em mandado de segurança, interposto sob fundamento de
não ter o agravante como custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da
família, mesmo porque juntou declaração de pobreza, documento suficiente para
comprovação do estado de hipossuficiência.
Recurso bem processado. Sem vista ao Ministério Público em
face do Ato de Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no
009/06 PJMS de 07/08/06.
É o relatório.
Com nota de ser caso de dispensa de contraminuta, promovo
julgamento virtual ante os Provimentos CSM no 2554/2020 e no 2555/2020, ambos de
24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade de prorrogação do Sistema Remoto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada, ainda, a Resolução CNJ no
322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de 22 de junho de 2020,
publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em relação ao novo
coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Demais disso, não ocorrem as circunstâncias autorizantes da
concessão de efeito suspensivo, ativo, como deflui do voto que passo a proferir.
O agravante, Agente de Segurança Penitenciária classificado
junto a “PENITENCIÁRIA DE MAIRINQUE-SP, requereu assistência judiciária gratuita
em mandado de segurança impetrado contra o COORDENADOR DAS UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA
DA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
para
determinar
TRANSFERÊNCIA para o CPP DE VALPARAÍSO; pois RESIDE na cidade de
GUARARAPES/SP, juntamente com os pais, porém, é obrigado a deixar de prestar
assistência, devido a distancia de 501 km, condição que o obriga a viajar duas vezes
por semana para poder trabalhar, aumentando as despesas com viagens.
Ao apreciar o pedido, o D. Juiz de Direito decidiu: Fls. 152: em
que pese o pedido do impetrante, não foi demonstrada a inviabilidade de assunção dos
ônus decorrentes desta demanda. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última
análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que
deveriam ser pagos pelo requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade processual. Ademais, desde já,
INDEFIRO o diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no
art. 5o da Lei 11.608/03. Deverá o autor providenciar a comprovação do recolhimento
das custas judiciais, despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo,
por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Int. (pag. 154), contra o que
vem a insurgência recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 5o, LXXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Por sua vez, o artigo 98, do NCPC, dispõe: A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
E o artigo 99, § 2o do mesmo diploma, prevê que o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
Dessarte, o benefício da gratuidade não é amplo nem absoluto,
devendo ser evidenciada situação fática da impossibilidade de arcar custos do processo
sem prejuízo do sustento.
No caso, entendo não caber análise diversa da original,
porquanto o agravante percebe vencimentos brutos (pág. 17) superiores ao parâmetro
adotado para atendimento pela Defensoria Pública (Resolução CSDP no 89/08, alterada
pela Resolução CSDP no 137/09 - três salários mínimos federais), a revelar
incompatibilidade com o pleito de assistência judiciária.
Acresça-se ser causa a que se deu baixíssimo valor (R$ 1.000,00
p pág. 13 dos autos de que este recurso deriva) e em que, em caso de denegação da
ordem, nem ocorre condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei
12.016/2009).
Não se pode, pois, acolher a pretensão do agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indiscriminadamente, porquanto o benefício da gratuidade não pode ser instrumento
geral, passível de ser concedido por apenas haver aquela declaração unilateral e pessoal
do requerente -declaração de pobreza-, se não houve preenchimento dos pressupostos
legais para a sua concessão.
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19579 (13a Câmara de Direito Público)
Agravo de Instrumento no 2163923-76.2020.8.26.0000
Comarca: Guararapes
Agravante: Leandro Ferreira e Silva
Agravado: Cordenador das Unidades Prisionais da Região Central do
Estado de São Paulo - Secretaria da Administração Penitenciária
Interessado: Estado de São Paulo
AK
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão que indeferiu a concessão da gratuidade processual ao
agravante.
Respeitado o entendimento da douta maioria, pelo
meu voto, provejo o recurso.
Segundo o § 3o do artigo 99 do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
É bem verdade que, se o julgador verificar
situação não autorizadora do benefício, poderá negar o pedido,
independentemente da provocação da parte contrária, em consonância
também com o disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
No caso, o demonstrativo de fl. 25 indica que o
agravante aufere rendimentos líquidos mensais de cerca de um pouco mais
de R$3.175,41, o que corrobora a presunção, pois, a meu ver, não
permitem ao agravante arcar com as custas judiciais e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família.
Vale ressaltar que, não obstante o valor da causa
baixo, ainda assim, as custas iniciais pelo valor mínimo são significativas
para alguém que aufere rendimentos líquidos de um pouco mais de
R$3.000,00 e que, além das custas iniciais, há custas de diligência e outras
despesas complementares, a revelar que o custeio desses encargos implica,
por certo, prejuízo ao sustento próprio e da família.
Assim, pelo meu voto, o recurso deve ser
provido para deferir a gratuidade processual ao agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
A491BA1
6
7
Declarações de
Votos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
11920E4B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2163923-76.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.